Tribunal: TJDFT
Processo: 0716400-52.2018.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0716400-52.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RECORRENTE: OI MOVEL S.A. RECORRIDO: ALGAR TELECOM S/A, ADVOCACIA BETTIOL S/C DESPACHO Em observância ao teor constante no despacho de id no 23256636, esclareço que não vislumbro as supostas divergências entre o acórdão de id no 0548294, e o entendimento delineado no REsp no 1.843.332/RS (Tema 1.051), senão vejamos: “Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.” Por sua vez, o acórdão combatido entendeu que: “Ficou claro pela discussão nos autos que o crédito buscado, datado de 2011, foi constituído antes do plano de recuperação judicial, datado de 20/06/2016, de forma que não se aplica o art. 9, II, da Lei n. 11.101/15, que trata da atualização do crédito quando este já estiver habilitado na recuperação judicial.” Por conseguinte, compreendo que não é caso de haver juízo de retratação deste órgão julgador em relação à linha de decidir firmada no arestoem epígrafe, o que afasta a incidência do inciso II do artigo 1.040 do CPC[1] da situação vertente. Por essas razões, devolvo o presente feito à Presidência, com as homenagens de estilo. Brasília, 2 de março de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator